Tribunal: TJDFT
Processo: 0727564-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXIBIÇÃO DE LIVROS CONTÁVEIS. SIGILO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Execução de Títulos Extrajudicial que indeferiu pedido de exibição livros contábeis por parte da parte executada. 1.1. Em razão da parte exequente não ter demonstrado a modificação fática do estado patrimonial do executado, os autos retornaram ao arquivo intermediário.
2. Segundo o artigo 921, III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens da parte executada, deve-se proceder a suspensão do processo e do prazo prescricional, durante o prazo de um ano, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do § 2o do mencionado Código.
3. O princípio da sigilosidade rege a escrituração dos livros comerciais e está previsto no artigo 1.190, do Código Civil, limitando, portanto, o acesso de terceiros a seu conteúdo. 3.1. A exibição parcial dos livros comerciais, que pode ser admitida em qualquer demanda judicial, está limitada apenas à parte necessária para solucionar a demanda e o exame dos livros fica limitado às transações entre os litigantes (súmula 260 do STF). Não é essa, ressalte-se, a hipótese dos presentes autos.
4. O Código Civil (artigo 1.190), ao tratar dos livros empresariais, limitou a exibição integral para hipóteses específicas ligadas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.
5. Diante da ausência de demonstração da parte exequente quanto à modificação da situação patrimonial do executado e, decorrido o prazo do artigo 921 do CPC sem qualquer manifestação da parte exequente, correto o retorno do processo ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC.
6. Recurso improvido.